Tribunal: STF
Processo: ARE 1228414
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 5):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. Incidência de juros no período posterior ao prazo constitucional para pagamento do precatório. Cabimento. Quitação do precatório efetuada fora do prazo constitucional. Hipótese que não se confunde com juros determinados no título executivo judicial, sobre os quais se operou a coisa julgada. Juros moratórios que, embora não incidam durante o período da moratória constitucional (Súmula Vinculante nº 17), fluem normalmente após o término desse prazo. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.”
    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 11, p. 19).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
    Nas razões recursais, busca-se demonstrar a não incidência dos juros moratórios ao caso, sustentando que tais não foram considerados na liquidação e não fizeram parte do precatório.
    O Presidente da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso ante a incidência da Súmula 284 do STF (eDOC 14, p. 10). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal a quo consignou o seguinte (eDOC 11, p. 6-7):
    “Quando se trata da incidência de juros moratórios em cálculo de execução de sentença, é preciso fazer a distinção entre juros cuja incidência fora determinada no título executivo judicial os quais devem integrar o cálculo inicial destinado à expedição do primeiro precatório e juros que são incluídos nas contas relativas a precatórios submetidos à moratória prevista nos artigos 33 e 78 do ADCT. 
    Na primeira hipótese, a incidência dos juros moratórios constitui questão jurídica, acobertada pela coisa julgada formada no título judicial exequendo, que não pode ser modificada, senão pela via da ação rescisória. 
    Por sua vez, na segunda hipótese, o montante apurado no início da execução já acrescido dos juros moratórios fixados no título judicial exequendo será decomposto em, no máximo, dez parcelas anuais e, no momento de se efetuar o pagamento de cada uma dessas parcelas, poderá incidir um novo percentual de juros caso a quitação não seja realizada dentro do prazo constitucional estabelecido, ocasião em que os critérios de cálculo deverão observar a norma processual então vigente, à luz do princípio tempus regit actum. 
    Em que pesem as alegações do agravante, é fato que o presente caso versa sobre a segunda situação, ou seja, juros de mora no período posterior ao prazo constitucional para pagamento do precatório, previsto na Súmula Vinculante nº 17. 
    […]
    A não incidência de juros de mora no período do prazo constitucional ocorre justamente porque nele não existe mora, em decorrência de norma constitucional, e esse fato independe da data do efetivo pagamento do precatório (se dentro ou fora do prazo do artigo 100, § 5º, da CF). 
    Todavia, em relação ao período posterior ao prazo constitucional para pagamento do precatório, incidem juros moratórios caso a quitação não seja realizada dentro do prazo estabelecido, conforme já decidiu o E. STF.” 
    Nesse sentido, verifico que o acórdão impugnado tem amparo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual não pode ser admitida a incidência de juros moratórios ou compensatórios para efeito de pagamento de precatório mediante a regra instituída pelo art. 33 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, exceto no tocante às parcelas que não foram adimplidas corretamente, caso em que este Supremo Tribunal Federal reconhece a incidência, tão somente, de juros moratórios. 
    A questão restou decidida por esta Corte no julgamento do RE 590751/RG (Tema 132), com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590751, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO, PUBLIC 04-04-2011) 
    No mesmo sentido, ilustram as seguinte ementas:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Desapropriação Indireta. 3. Não incidem juros moratórios e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do ADCT. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 463390-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.2.2011)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009)
    Dessa forma, uma vez assentado, pela Corte de origem, o atraso no pagamento do precatório, cabível a incidência de juros moratórios.
    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente